Tribunal: TJPA
Processo: 0811550-21.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DA VERDADE
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DA VERDADE (324) - 0811550-21.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

EXCEPTO: PROMOTORA DE JUSTICA SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811550-21.2025.8.14.0000

INCIDENTE PROCESSUAL DE EXCEÇÃO DA VERDADE

TRIBUNAL PLENO

EXCIPIENTE(S): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA

EXCEPTO(AS): SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA

PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA: ALEXANDRE M. F. TOURINHO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE PROCESSUAL. EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO A PROMOTORA DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL E PREVARICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXCIPIENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Exceção da Verdade oposta por Rodrigo Jennings de Oliveira, denunciado por calúnia (CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II, por duas vezes, c/c art. 70, caput) em ação penal que tramita na 2ª Vara Criminal de Santarém (proc. nº 0000178-69.2018.8.14.0351), em razão de imputações dirigidas à Promotora de Justiça Silvana Nascimento Vaz de Sousa, no exercício das funções, consistentes, em tese, na prática de fraude processual e prevaricação, veiculadas em memoriais finais e em incidente de falsidade no proc. nº 0011823-60.2014.8.14.0051. Pedido de declaração de veracidade das imputações e de suspensão do feito principal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o excipiente comprova, de forma clara e inequívoca, a veracidade das imputações de fraude processual e prevaricação atribuídas à excepta, mediante demonstração de que teria deturpado e truncado depoimentos e inserido informações falsas em peças processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção da verdade exige prova robusta e incontestável do fato criminoso imputado, cabendo ao excipiente o ônus integral de demonstrar a veracidade das alegações.

4.

O excipiente não produz conjunto probatório coeso e suficiente sob o crivo do contraditório específico do incidente, limitando-se a transcrições de depoimentos e juntada de cópias processuais desconexas.

5.

A magistrada cujo depoimento teria sido distorcido não é arrolada como testemunha, o que impede a confirmação judicializada da alegada deturpação.

6.

O excipiente não comparece à audiência de instrução para prestar depoimento e corroborar suas próprias imputações, enfraquecendo a demonstração fática necessária.

7.

A ausência de prova contundente do dolo específico da excepta na prática de prevaricação ou fraude processual inviabiliza o acolhimento do incidente, conforme orientação jurisprudencial citada sobre a necessidade de prova clara e inequívoca e sobre o ônus probatório do excipiente.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção da verdade demanda prova robusta, clara e inequívoca da prática do fato criminoso imputado ao excepto, incumbindo exclusivamente ao excipiente produzir esse suporte probatório.

2.

A mera transcrição de trechos e juntada de peças desconexas, sem produção de prova sob contraditório e sem depoimentos essenciais, não satisfaz o ônus probatório na exceptio veritatis.

3.

Inexistindo prova contundente acerca da deturpação de depoimentos e da inserção dolosa de informações falsas, a exceção da verdade deve ser julgada improcedente, com prosseguimento da ação penal por calúnia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 138, caput, c/c art. 141, II (por duas vezes), c/c art. 70, caput; CPP, art. 523.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Exceção da Verdade nº 0038918-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Monnerat, Órgão Especial, j. 29.01.2025, pub. 02.02.2025; TRF-1, EXVERD nº 0058283-31.2012.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Corte Especial, j. 29.05.2014, pub. 11.06.2014; TJ-SC, EXVERD nº 2010.052789-9, Rel. Des. Fernando Carioni, Órgão Especial, j. 06.10.2013 (pub. 06.10.2010); TJ-MG, EXVERD nº 1000018-11.754230-0/00, Rel. Des. Márcia Milanez, Órgão Especial, j. 19.10.2021, pub. 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer da Exceção da Verdade e, no mérito, julgar o Incidente Processual improcedente,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811550-21.2025.8.14.0000

INCIDENTE PROCESSUAL DE EXCEÇÃO DA VERDADE

TRIBUNAL PLENO

EXCIPIENTE(S): RODRIGO JENNINGS OLIVEIRA

EXCEPTO(AS): SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA

PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA: ALEXANDRE M. F. TOURINHO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DA VERDADE
, incidente processual interposto pelo excipiente
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
nos autos da ação penal de nº 0000178-69.2018.8.14.0351, que tramita na 2ª Vara Criminal de Santarém. Nos autos de origem de nº 0000178-69.2018.8.14.0351, o excipiente foi denunciado como incurso no artigo 138, “caput”, c/c artigo 141, II, (por duas vezes), c/c artigo 70, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, pela prática do crime de calúnia contra a vítima (ora Excepta) Silvana Nascimento Vaz de Sousa, Promotora de Justiça.

A denúncia por crime de calúnia (processo nº 0000178- 69.2018.8.14.0351) ocorreu porque o excipiente (outrora denunciado) imputou a Promotora de Justiça, Silvana Nascimento Vaz de Sousa, no exercício de suas funções, a prática, em tese, de condutas típicas como fraude processual e prevaricação, mediante afirmações contidas em memoriais finais de ação penal anterior e incidente de falsidade (processo nº 0011823-60.2014.8.14.0051).

A denúncia do crime de calúnia (processo referência nº 0000178- 69.2018.8.14.0351) foi recebida pelo Juízo em 03/10/2018. Devidamente citado, o denunciado interpôs a presente Exceção de Verdade (processo nº 0811550-21.2025.8.14.0000).

No presente incidente, o excipiente alega, resumidamente, a veracidade das imputações, narrando que a referida Promotora de Justiça teria deturpado e truncado (distorcendo e omitindo) os depoimentos do próprio Excipiente e da Juíza Josineide Gadelha, além de ter incluído informações falsas sobre documentos e depoimentos nos Memoriais Finais apresentados nos autos da ação penal e incidente anterior (processo nº 0011823-60.2014.8.14.0051).

Requereu, ao final, em síntese, o conhecimento e o provimento da presente Exceção da Verdade, declarando a veracidade de suas imputações contra a Promotora de Justiça Silvana Nascimento ocorridas na “petição de Memoriais Finais” e “petição de incidente de falsidade” nos autos da ação penal nº 0011823-60.2014.8.14.0051; e, ainda, a suspensão do processo nº 0000178- 69.2018.8.14.0351, processo de referência deste incidente.

O relator à época, o Desembargador Raimundo Holanda, determinou a remessa dos autos ao Juízo “ad quo” para instrução do feito.

Em audiência de instrução do presente feito, o Juízo determinou a citação/notificação da Excepta para oferecer contestação à presente exceção da verdade, nos termos do art. 523 do CPP, tendo sido oferecida a contestação em naquele ato judicial.

O excipiente ofereceu Memoriais Finais à presente Exceção da Verdade, onde requereu, em síntese, o provimento para declarar verdadeiros os fatos imputados a Excepta.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, eis que sucedi ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da exceção, com o prosseguimento da ação penal de referência de nº 000178-69.2018.8.14.0351, em seu regular curso, para o devido julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O incidente foi oposto tempestivamente, após o recebimento da denúncia na ação penal principal, observando-se o rito processual pertinente.

Presentes portanto os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente Exceção da Verdade
e passo à análise do seu mérito.

Neste Incidente Processual oposto por Rodrigo Jennings de Oliveira, este busca comprovar a veracidade das imputações feitas à Promotora de Justiça Silvana Nascimento Vaz de Sousa, a quem atribuiu a prática dos crimes de fraude processual e prevaricação.

O cerne da referida questão é verificar se o excipiente logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca, que a Promotora de Justiça, no exercício de suas funções efetivamente "deturpou e truncou" depoimentos e inseriu informações falsas em peças processuais.

A exceção da verdade, como se sabe, é um meio de defesa que exige prova robusta e incontestável do fato criminoso imputado. O ônus de provar a veracidade das alegações recai inteiramente sobre o excipiente, que deve apresentar um conjunto probatório coeso e suficiente para não deixar margem a dúvidas.

No caso em tela, o excipiente não se desincumbiu de seu ônus. Limitou-se a transcrever trechos de depoimentos e a juntar cópias processuais desconexas, sem contudo, produzir provas concretas sob o crivo do contraditório específico deste incidente. Notavelmente, a magistrada, cujo depoimento teria sido supostamente distorcido, não foi arrolada como testemunha, e o próprio excipiente não compareceu à audiência de instrução para prestar depoimento e corroborar suas alegações.

A ausência de provas contundentes que demonstrem o dolo específico da excepta em praticar os crimes de prevaricação ou fraude processual torna inviável o acolhimento da presente exceção. A jurisprudência é firme no sentido de que, para a procedência da exceção da verdade, a prova deve ser clara e inequívoca, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EXCEÇÃO DA VERDADE. OBJETO. Oposição por réu em ação penal, em decorrência de suposta calúnia direcionada a Promotor de Justiça, em razão de suas funções e na presença de diversas pessoas, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. IMPROCEDÊNCIA.
Excipiente que não conseguiu comprovar ou sequer trazer indícios concretos da existência da conduta criminal que imputou ao Promotor de Justiça, ora excepto. Ônus da prova do excipiente.
Exceptio veritatis que não se presta a apurar se houve ou não a prática do crime de calúnia, mas, sim, para atestar a veracidade dos fatos delituosos que foram imputados pelo excipiente ao excepto. Matéria fática guarda conexão com o decidido recentemente por este C. Órgão Especial na Exceção da Verdade nº 0001817-02.2023.8.26.0000, julgado em 22/05/2024. Incidente julgado improcedente. Retorno dos autos à origem, para prosseguimento da ação penal relativa ao crime de calúnia. EXCEÇÃO DA VERDADE JULGADA IMPROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP – Exceção da Verdade: 00389183920248260000 São Paulo, Relator: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 29/01/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/02/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A exceção da verdade constitui meio indireto de defesa que visa, em última análise, a provar a veracidade das alegações tidas por caluniosas ou difamatórias. Nesta última hipótese, a notoriedade do fato. 2.
A prova da verdade, neste instrumento de defesa, assume tamanha relevância que faz desaparecer os crimes de calúnia e difamação e obsta a condenação do querelado. A prova da alegação é da essência da exceção da verdade, e provar a alegação constitui ônus do excipiente.
3. A excipiente não logrou provar que a excepta praticou as condutas tidas por criminosas que lhe foram imputadas, ou mesmo que a má-fama impingida à magistrada pela narrativa constante da representação tenha consistência fático-jurídica. 4. Exceção da verdade a que se julga improcedente. (TRF-1 –

EXCEÇÃO DA VERDADE (EXVERD): 00582833120124010000, Relator: Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/05/2014, Corte Especial, data de Publicação: 11/06/2014

EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATO REGIMENTAL N. 101/2010. EXCEPTIO VERITATIS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHOS DESCONHECEDORES DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS QUE COMPETIA AO EXCEPIENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...)
Na exceptio veritatis, o ônus da prova compete exclusivamente ao excipiente. Não logrando ele apresentar indícios de prática por parte do excepto de crimes de abuso de poder, supressão de documento público, ameaça ou mesmo prevaricação, a improcedência do incidente é medida de rigor.
(TJ-SC – EXVERD: 20100527899 Blumenau 2010.052789-9, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 06/10/2013, Órgão Especial, Publicado em 06/10/2010)

EMENTA: EXCEÇÃO DA VERDADE - EXCIPIENTE DENUNCIADO POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - IMPUTAÇÃO AOS EXCEPTOS DE CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONHECIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DO CRIME - EXCEÇÃO REJEITADA.
O art. 85 do Código de Processo Penal é inaplicável ao crime de difamação.
Não restando comprovada a prática de crime pelos exceptos, deve ser julgada improcedente a exceção da verdade, prosseguindo-se a ação penal para apuração do delito de calúnia imputado ao excipiente.
( TJ-MG – EXVERD: 10000181175423000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 19/10/2021, Órgão Especial, Data da Publicação: 28/10/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente Exceção da Verdade, por absoluta ausência de provas, e determino o prosseguimento da Ação Penal nº 0000178-69.2018.8.14.035, em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 26/03/2026